Tribunal: TJPA
Processo: 0004775-04.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO A QUO QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DE PORTARIA QUE DESIGNOU DEFENSOR PÚBLICO, TITULAR DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, PARA O NAECA ? NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MARABÁ E PARA INTINERÂNCIA EM SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA. DECISÃO QUE VIOLA A ORDEM, PORQUANTO INTERFERE NA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E NA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. O objeto da decisão proferida esbarra nos limites à atuação do Poder Judiciário na condenação de ente público ao preenchimento, definitivo ou temporário, de cargo de defensor público em localidades desamparadas, especialmente, havendo reconhecimento da repercussão geral do Tema nº. 847, vinculado ao RE nº. 887.671/CE: ?à luz dos arts. 5º, LXXIV, e 134 da Constituição Federal, os limites à atuação do Poder Judiciário na condenação de ente público ao preenchimento, definitivo ou temporário, de cargo de defensor público em localidades desamparadas?.2. Agravo de Instrumento conhecido e provido

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º: DJ:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004775-04.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO
A QUO
QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DE PORTARIA QUE DESIGNOU DEFENSOR PÚBLICO, TITULAR DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, PARA O
NAECA - NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MARABÁ E PARA INTINERÂNCIA EM SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA. DECISÃO QUE VIOLA A ORDEM, PORQUANTO INTERFERE NA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E NA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

O objeto da decisão proferida esbarra nos limites à atuação do Poder Judiciário na condenação de ente público ao preenchimento, definitivo ou temporário, de cargo de defensor público em localidades desamparadas, especialmente, havendo reconhecimento da repercussão geral do Tema nº. 847, vinculado ao RE nº. 887.671/CE: ¿
à luz dos arts. 5º, LXXIV, e 134 da Constituição Federal, os limites à atuação do Poder Judiciário na condenação de ente público ao preenchimento, definitivo ou temporário, de cargo de defensor público em localidades desamparadas
¿.
2.

Agravo de Instrumento conhecido e provido
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0004775-04.2017.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.
Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com esteio no art. 1.015, e s.s do NCPC, em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em razão da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia/Pa que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer nº 0005401-73.2016.814.0124, deferiu a medida liminar requerida.

Em síntese, narram os autos que em decorrência da Instrução Normativa Conjunta nº 02/2016 da Defensoria Pública Geral e da Corregedoria Geral da DPE, e da Portaria 191/2016- GAB/DPG de 12/08/2016, o Defensor Público, Dr. Rilker Mikelson de Oliveira Viana, foi designado para o NAECA - Núcleo de Atendimento Especializado da Criança e do Adolescente de Marabá e para a intinerância em São Domingos do Araguaia. Com isso, foi lavrado Ofício ao órgão ministerial informando que o atendimento na comarca de São Domingos do Araguaia seria reduzido apenas às quartas feiras, bem como, requerendo que as audiências de processos cuja defensoria atue, sejam designadas para tal dia.

Afirmou que a Comarca de São Domingos do Araguaia, soma em sua totalidade mais de 24.000 (vinte e quatro mil) habitantes, e 2.509 (dois mil, quinhentos e nove) processos, de modo que a intinerância semanal de 01 (um) dia ressoa lesão ao direito constitucional dos cidadãos hipossuficientes financeiramente, em ter assegurada pelo Estado, assistência jurídica integral e gratuita, prevista no art. 134, c.c art. 5º, LXXIV, ambos da Constituição Federal.

Desta feita, o juízo de piso deferiu a medida liminar requerida pelo Ministério Púbico Estadual para suspender os efeitos da Portaria n° 191/2016-GAB/DPG, determinando, por conseguinte, o retorno do Defensor Público Titular da Comarca - 1ª DPE, no prazo de 15 (quinze) dias, para exercer regularmente as atribuições no município, abstendo o Estado do Pará, a Defensoria Pública Estadual, e a Defensora Pública Geral do Estado de designar o Defensor titular da comarca, para atuar em outra comarca, com prejuízo de sua titularidade, ou mesmo transformar em intinerância a atividade deste em São domingos do Araguaia, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). (fls. 21/33)

Face a decisão, insurge o presente Agravo de Instrumento, sustentando que muito embora a decisão
a quo
tenha o propósito de ampliar o acesso à justiça dos cidadãos, deixa de considerar peculiaridades administrativas e financeiras inerentes a atuação do Estado, assim como normas constitucionais e legais que regulamentam a lotação de Defensores Públicos nas unidades jurisdicionais.

Afirma ser inadmissível que o Poder Judiciário se substitua à análise de tais circunstâncias realizada pela autoridade administrativa competente, uma vez que desrespeita frontalmente o princípio constitucional da separação dos poderes.

Questionou ainda a aplicação de multa coercitiva contra agentes públicos, e seu elevado valor, e, por fim, pugnou o conhecimento e provimento do recurso.

O recurso foi distribuído à minha relatoria.

Em sede de cognição sumária, neguei efeito suspensivo à decisão. (fls. 38/38v)

Apresentadas contrarrazões (fls. 62/72), a Promotoria de Justiça de São Domingos do Araguaia, por meio de seu representante legal pugnou a manutenção da decisão hostilizada, na medida em que visa garantir direito previsto na constituição de acesso à justiça a todos do Munícipes de São Domingos do Araguaia.

Instado a se manifestar o
custos iuris,
o
parquet
opinou pelo conhecimento e não provimento do agravo, para que seja inteiramente mantida a decisão de piso. (fls. 53/59)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.
VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que em apreciação ao pedido de Suspensão de Liminar nº 0015478-28.2016.8.14.0000 (Acórdão nº 187.365), cujo objeto é a suspenção dos efeitos da Portaria nº 191/2016-GAB/DPG, publicada no Diário Oficial do Estado em 18.08.2016, e a determinação de retorno do Defensor Público Titular da Comarca (1ª DPE), como no caso em testilha, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, sedimentou entendimento de suspender a decisão se piso.

A decisão assim foi ementada:
AGRAVO EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O pedido de suspensão formulado pelo Estado do Pará consignou que a decisão liminar, viola a ordem administrativa, na medida em que violados os princípios constitucionais da separação dos poderes e da autonomia da Defensoria Pública. Defende o Estado do Pará, a utilização do instituto da contracautela, porquanto a decisão liminar deferida traz dano à ordem e à economia públicas; 2. Diante da presença dos requisitos delineados no art. 15, caput e §4º, da Lei Federal n. 12.016/2009 e no §7º do art. 4º da Lei n.º 8.437/92, a ordem de suspensão foi deferida. 3. In casu, através de Agravo em Pedido de Suspensão de Liminar, a parte atingida pela decisão reclama a sua reforma, com base nas seguintes razões: a) ilegalidade da portaria nº. 191/2016-GAB-DPG que teria transformado a titularidade de defensor público em itinerância; b) equívoco ao se aplicar ao caso concreto, a repercussão geral do Tema 847, vinculado ao RE nº 887.661-CE. 4. As razões do agravo não induzem e nem autorizam o exercício do juízo de retratação, isso porque a decisão cujos efeitos foram suspensos, feria o interesse público, ante a violação à ordem administrativa, porquanto interferiu na autonomia administrativa e na independência funcional da Defensoria Pública, e ainda, com base, no reconhecimento da repercussão geral do Tema nº. 847, vinculado ao RE nº. 887.671/CE: ?à luz dos arts. 5º, LXXIV, e 134 da Constituição Federal, os limites à atuação do Poder Judiciário na condenação de ente público ao preenchimento, definitivo ou temporário, de cargo de defensor público em localidades desamparadas?. 5. Agravo em Pedido de Suspensão de Liminar improvido.
(2018.01143205-73, 187.365, Rel. PRESIDENTE DO TRIBUNAL, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2018-03-21, Publicado em 2018-03-23)

Deste modo, revejo o entendimento adotado quando da apreciação sumária, para consignar que embora louvável a iniciativa do Ministério Público do Estado do Pará em tentar dar efetividade ao artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal que garante a assistência judiciária gratuita aos necessitados, deve-se reconhecer que a existência de limites orçamentários e o número escasso de defensores públicos obstaculiza o cumprimento integral do desiderato constitucional.

A decisão prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, viola à ordem, porquanto interfere na autonomia administrativa e na independência funcional da Defensoria Pública.

Neste ponto, valho-me de trecho da decisão supracitada, ao afirmar que o cumprimento da decisão
a quo ¿resultaria não na ampliação do atendimento à população, mas em verdadeiro prejuízo aos serviços prestados pela Defensoria Pública em outras localidades, cuja necessidade é a mesma, ou ainda, superior a da Comarca de São Domingos do Araguaia.

Principalmente, considerando que o Defensor Público referido na Portaria nº. 191/2016-GAB/DP foi designado para atender política pública destinada a crianças e a adolescentes, os quais, conforme o art. 227 da CRFB c/c o art. 4º do ECA, gozam de prioridade absoluta na destinação dos recursos, tendo precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, bem como preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas.¿

Com efeito, objeto da decisão proferida esbarra nos limites à atuação do Poder Judiciário na condenação de ente público ao preenchimento, definitivo ou temporário, de cargo de defensor público em localidades desamparadas.

Desta forma, ante a violação à ordem administrativa e ainda, com base, no reconhecimento da repercussão geral do Tema nº. 847, vinculado ao RE nº. 887.671/CE: ¿
à luz dos arts. 5º, LXXIV, e 134 da Constituição Federal, os limites à atuação do Poder Judiciário na condenação de ente público ao preenchimento, definitivo ou temporário, de cargo de defensor público em localidades desamparadas
¿, necessário o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Assim, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
revogando a tutela anteriormente contedida, para suspender os efeitos da decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos da Araguaia.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora